Tribunal: TJSP
Processo: 1122584-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, o autor identificou a pertinência subjetiva, ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, o autor identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Incidente a teoria da asserção. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. ENTREGA DE CARTÕES E SENHAS POR MEIO DE COAÇÃO. DESVIO NOTÓRIO DE PERFIL DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valor. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Situação em que o autor, vítima de roubo qualificado pela restrição de liberdade da vítima (crime comumente denominado de "sequestro relâmpago"). Ausência de culpa do consumidor ou de fortuito externo. Num sequestro relâmpago, não há manifestação livre de vontade do consumidor. Falha no setor de segurança. Desvio notório do perfil. Movimentações de elevados valores, sequenciais e compras no cartão de crédito. Falha manifesta do setor de prevenção de fraudes dos bancos, que deveria notar e impedir as compras e transferências via PIX, porque notoriamente excessivas. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Débito (encargos) declarado inexigível com encerramento da conta corrente e devolução dos valores. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.